Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de impulso processual por parte do autor, que não indicou endereço completo do réu e permaneceu inerte mesmo após intimações sucessivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a extinção do processo, por ausência de pressupostos processuais foi corretamente aplicada, considerando as diligências realizadas e as intimações efetuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação processual na ação de busca e apreensão somente se aperfeiçoa após a apreensão do bem, conforme o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69.
4. O autor não indicou endereço completo do réu, dificultando a apreensão do veículo dado em garantia da dívida e a citação.
5. Na hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, como entendeu o magistrado. De todo modo, ainda que se considerasse necessária a intimação pessoal, observa-se que o Juízo procedeu à intimação do autor por meio de seu advogado, regularmente constituído nos autos, o que se mostra suficiente para fins de ciência da parte. O patrono foi devidamente intimado para promover o impulso processual, especialmente quanto à indicação de endereço completo do réu, o que justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de diligências essenciais e de pressupostos processuais autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2037974, 0700081-26.2025.8.07.0012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/08/2025; e Acórdão no 2047306, 0717164-88.2025.8.07.0001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 25/09/2025.